Tribunal: TJSP
Processo: 2117322-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado. Honorários de advogado que foram rechaçados. Contrarrazões. Incidente que integra a fase da execução. Inteligência do parágrafo 1o do art. 85, a permitir a fixação de honorários. Princípio da causalidade que deve ser observado. Contratação de causídico que, ao realizar a defesa, evitou que o agravante

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado. Honorários de advogado que foram rechaçados. Contrarrazões. Incidente que integra a fase da execução. Inteligência do parágrafo 1o do art. 85, a permitir a fixação de honorários. Princípio da causalidade que deve ser observado. Contratação de causídico que, ao realizar a defesa, evitou que o agravante respondesse por débito que não é seu. Decisão reforma nesse particular. Honorários de advogado fixados por equidade em R$ 5.000,00. Recurso provido.